Tribunal: TCU
Processo: 003.132/2006-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6775/2020-TCU-Segunda Câmara Trata-se de pedido de reexame interposto por Miryan de Magdala Teixeira e Silva contra os termos do Acórdão 9868/2019-TCU-Segunda Câmara , prolatado na sessão de 8/10/2019 (Ata 36/2019 - 2a Câmara). considerando que a interessada acima nominado foi notificado da deliberação recorrida na data de 31/10/2019 (peça 70); considerando que o prazo para a interposição de pedido de reexame é de quinze dias, nos termos do art. 48, parágrafo único, c/c o art. 33, da Lei 8.443/92; considerando que, conforme evidencia o exame de admissibilidade efetuado pela Secretaria de Recursos, a recorrente apresentou o presente recurso após transcorridos 55 dias da notificação, considerada a suspensão do prazo para interposição de recursos conferida pela oposição dos embargos de declaração constantes do recurso R003; considerando, que a peça recursal não apresenta fatos novos supervenientes, para que venha a ser admitida nos termos do parágrafo único do art. 32 da Lei 8.443/92, c/c o art. 285, § 2o, e 286 do Regimento Interno; considerando, ainda, os pareceres uniformes da Secretaria de Recursos e do Ministério Público junto ao TCU, no sentido do não-conhecimento do presente recurso; Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 32, 33 e 48 da Lei 8.443/92, c/c os arts. 143, inciso IV, alínea "b" e § 3o; 285 e 286 do Regimento Interno do TCU, em não conhecer do pedido de reexame interposto por Miryan de Magdala Teixeira e Silva (R004), e enviar ao recorrente cópia desta deliberação, bem como do exame de admissibilidade efetuado pela Secretaria de Recursos. 1. Processo TC- Processo 003.132/2006-2 (PEDIDO DE REEXAME EM APOSENTADORIA) 1.1. Responsável: Miryan de Magdala Teixeira e Silva (XXX.135.053-XX) 1.2. Recorrente: Miryan de Magdala Teixeira e Silva (XXX.135.053-XX) 1.3. Interessados: Genesio Euwaldo de Moraes Rego Caldas (XXX.262.793-XX); Luis Carlos Morais (XXX.802.933-XX); Maura Regina Brandao de Lima (XXX.995.853-XX); Miryam de Magdala Teixeira e Silva (XXX.135.053-XX); Reginaldo Medeiros Muniz (XXX.174.913-XX); Rita de Cassia Bastos de Melo (XXX.078.273-XX); Sebastiana Helena Pires Alves (XXX.161.793-XX); Terezinha de Jesus Penha Abreu (XXX.570.383-XX) 1.4. Órgão/Entidade: Fundação Universidade Federal do Maranhão 1.5. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.6. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.7. Relator da deliberacao recorrida: Ministro Augusto Nardes 1.8. Unidades Técnicas: Secretaria de Recursos (SERUR); Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.9. Representação legal: Kristhian Heluy Gomes (12.461/OAB-MA) e outros, representando Miryan de Magdala Teixeira e Silva; Mário de Andrade Macieira (4217/OAB-MA) e outros, representando Sebastiana Helena Pires Alves. 1.10. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.